Tribunal: STF
Processo: RE 80676
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
-PROCESSUAL.
CONVERSAO DE UMA AÇÃO EM OUTRA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939,
ART. 276. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA DO NOME DA AÇÃO.
TENDO SIDO AJUIZADA AÇÃO COMO DE EXECUTIVA CAMBIAL, MAS TENDO
ENTENDIDO O JUIZ QUE SOB TAL FORMA PROCESSUAL NÃO PODERIA TER SIDO
PROPOSTA, EM FACE DO DECURSO DO PRAZO PARA QUE O TÍTULO
EXTRAJUDICIAL ASSIM PUDESSE SER COBRADO POR TER PERDIDO SEU CARÁTER
DE LIQUIDEZ E CERTEZA, PODERIA - COMO O FEZ - MESMO "EX OFFICIO",
CONVERTER O FEITO EM AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO, SE OS ELEMENTOS VINDOS
COM A INICIAL O POSSIBILITAVAM, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 276
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, ENTÃO VIGENTE. E A APLICAÇÃO DO
"PRINCÍPIO DE NÃO SER NECESSARIO NOMEAR-SE A AÇÃO" OU "DE
IRRELEVÂNCIA DO NOME DA AÇÃO".